Tribunal: TJSP
Processo: 1102791-21.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais - Sentença de extinção da demanda por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (irregularidade na representação processual), com condenação do advogado ao pagamento dos encargos sucumbenciais - Insurgência da autora - Descabimento - Cautela adotada pelo juízo com o

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais - Sentença de extinção da demanda por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (irregularidade na representação processual), com condenação do advogado ao pagamento dos encargos sucumbenciais - Insurgência da autora - Descabimento - Cautela adotada pelo juízo com o objetivo de coibir o uso predatório do Poder Judiciário - Embasamento nos Comunicados CG no 29/2016, 02/2017 e 424/2024 - Mandado de constatação expedido pelo Juízo "a quo", com certificação pelo oficial de justiça de que a demandante desconhece o advogado, teve sua causa angariada por terceiros e assinou papéis sem esclarecimentos - Comprovada a ocorrência de advocacia predatória - Inexistência de cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça - Cabível a responsabilização do patrono pelas custas e honorários, nos termos do art. 104, § 2o, do CPC, diante da ausência de ratificação do mandato - Precedentes deste E. TJSP - Recurso improvido.